Tribunal: STF
Processo: Inq 1030
Classe: Inq
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-20
Data de publicação: 1996-06-20

Ementa:
Inquérito. Pedido de arquivamento do inquérito no que
concerne a ex-Presidente da República. Competência.
          2. Se o Procurador-Geral da República pede o arquivamento do
inquérito, com relação ao ex-Presidente da República, ao Supremo
Tribunal Federal não compete discutir a procedência ou não da conclusão
do Chefe do Ministério Público  Federal, quanto à inexistência de
elementos nos autos para a propositura da ação penal contra a
autoridade sujeita à jurisdição da Corte. É o que decorre da parte
final do art. 28 do Código de Processo Penal, bem assim do art. 3º da
Lei nº 8038, de 28.05.1990, e do art. 231, § 4º, do Regimento Interno
do STF.
          3. Hipótese em que o Procurador-Geral da República, como
titular da ação penal pública, requer o arquivamento do inquérito
policial, relativamente ao ex-Presidente da República.
          4. Determinação do arquivamento, por cópia, do inquérito, de
referência ao ex-Presidente da República, tornando-se explícita,
entretanto, a ressalva que se contém no art. 18 do Código de Processo
Penal, segundo o qual, depois de ordenado o arquivamento do inquérito,
por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá
proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícias. Súmula
nº 524.
          5. Devolução dos autos do inquérito policial ao Juízo
Federal, para os fins de direito, referentemente aos demais indiciados,
que não se compreendem na competência originária do STF, prevista no
art. 102, I, letras "b" e "c", da Constituição.